Tribunal: TJMT
Processo: 1066592-86.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066592-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAYARA ONORIO DA SILVA - CPF: 063.251.911-88 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
271379399
- R.I. nº 1066592-86.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 2/12/2024 a 5/12/2024, tendo, no caso, termo final em 12/12/2024.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 13/12/2024, são intempestivos. Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação.

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITRTJMT
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal com publicação de Acórdão, quando a sua juntada não se der até o primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2º Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tendo em vista a realização da sessão de julgamento e juntada do respectivo Acórdão, fora do prazo do art. 62, §1º do RITTR-TJMT, a contagem se dá na forma do §2º, do mesmo artigo. Precedentes
(
TJMT – 1ª TR – RI nº 1013474-95.2020.8.11.0015 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/2/2025 - DJE 13/02/2025
);
(
TJMT – TRU - AgI nº 1004365-67.2018.8.11.0002 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021
)
e
(
TJMT – TRU – RI nº 13324-13.2019.8.11.0001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019
).

Tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal

- id. 271338936 -
24 a 27/2/2025 - Plenário Virtual
)
, e tendo sido lançado o voto na data de encerramento da sessão (
id. 271379399 -

27/2/2025 - quinta-feira
)
, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal. Precedentes. (
TJMT – TRU - AgI nº 1004365-67.2018.8.11.0002 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021
) e (
TJMT – TRU – RI nº 13324-13.2019.8.11.0001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019
).

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
e)
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Recurso Especial (
id. 273974371
) para à Presidência da Turma (
art. 7º, IV do Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025